Tribunal: STF
Processo: AI 466541
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRASLADO DO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PEÇA DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
PRESSUPOSTOS.
I. - A peça tida por ausente é dispensável, dado que
o voto proferido no acórdão é esclarecedor.
II.- Inocorrência dos
pressupostos dos embargos de declaração: sua rejeição.